Tribunal: STF
Processo: RE 87581
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
TRANSPORTE TERRESTRE. AVARIA. AÇÃO DO SEGURADOR SUBROGADO.
PRESCRIÇÃO ANUA, CONTADA NOS TERMOS DO ART. 9 DO DECRETO N.
2.681/1912, E NÃO A PARTIR DO PAGAMENTO AO SEGURADO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONTIDO NA SÚMULA 151, NOS TERMOS DE REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.